Tribunal: TJSP
Processo: 4023304-55.2013.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI ESTADUAL No 500/74 – SEXTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade –

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LEI ESTADUAL No 500/74 – SEXTA-PARTE – CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI FEDERAL No 11.960/2009 – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida TAISA GUTIERES SANCHES GIMENEZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão primitivo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
2
4a CÂMARA
REEXAME NECESSÁRIO N° 4023304-55.2013.8.26.0114
AUTORA:
TAISA GUTIERES SANCHEZ GIMENEZ
RÉ:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 18.127
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL LEI ESTADUAL No 500/74
SEXTA-PARTE
CONSECTÁRIOS LEGAIS - LEI
FEDERAL No 11.960/2009
Irresignação da Fazenda
Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade
da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e
independentemente da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e
do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) sistemática de
sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do
CPC/2015 devolução dos autos à Turma Julgadora para
eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação
indevida.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário, advindo
de r. sentença de primeiro grau que, nos autos da “ação
ordinária” ajuizada por TAISA GUTIERES SANCHEZ GIMENEZ
em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, julgou
procedente o pedido inicial, no sentido de reconhecer o
direito da autora ao pagamento dos valores relativos ao
adicional da sexta-parte, desde o momento em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
3
benefício deveria ter sido implementado (16.07.2009), e
não a partir da data de publicação da Instrução UCRH no
003/2011, dado que o art. 129, da Constituição Estadual
não estabeleceu quaisquer distinções entre as espécies
de servidores que fazem jus ao respectivo benefício
remuneratório, cabendo à Administração Pública realizar
o pagamento das verbas vencidas a este título, devidamente acrescidas dos consectários legais,
consoante decisum de e-fls. 69/72, cujo relatório se
adota.
Decorrido
o
prazo
para
eventual
interposição de recurso pelas partes, subiram os autos,
em reexame necessário, nos termos do art. 475, I, do
CPC, e seguindo inteligência do Enunciado no 4901, da
Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
O v. acórdão de e-fls. 83/96, deu parcial
provimento ao recurso oficial, de modo a reformar em
parte a r. sentença do Juízo “a quo”, tão-somente no
sentido de: “(i)
corrigir os índices relativos aos consectários legais incidentes sobre os valores
condenatórios, que deverão ser aplicados da seguinte maneira:
i.a) em relação à correção monetária, deverá ela incidir a
partir do vencimento de cada prestação, de acordo com o IPCA,
i.b) os juros de mora incidem a partir da citação, na base
0,5% a.m. até 29.06.2009 (redação original do art. 1o-F, da
Lei no 9.494/97) e, a partir de então, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art.
1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a redação atribuída pelo art.
1 Enunciado n. 490 (STJ). A dispensa de reexame necessário, quando o valor
da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
4
5o, da Lei no 11.960/2009; (ii) adequar o valor da verba
honorária sucumbencial devida em favor do patrono da autora
aos termos do art. 20, §4o, do CPC, arbitrando-a, aqui, em
respeito aos critérios de ponderação estatuídos nas alíneas
do §3o, do mesmo dispositivo da legislação adjetiva, em R$
750,00. No mais, merece ser mantido o decisum proferido pelo
magistrado singular.”.
Inconformada, a FESP interpôs Recursos
Especial e Extraordinário (e-fls. 125/137 e 139/154),
nos quais alegou que: “O entendimento expendido pelo v.
acórdão recorrido, no sentido de afastar a aplicação da Lei
11.960/09, não era consentâneo com a posição tomada pelo
próprio Tribunal de Justiça em casos como o dos autos.”.
Requereu, assim, o provimento dos recursos, determinando-
se a aplicação dos integrais termos da LF no 11.960/2009
em relação aos consectários legais incidentes sobre o
montante condenatório..
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que
inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra a
decisão proferida pelo C. STJ no REsp no 1.492.221/PR
(Tema no 905 do STJ) e, ainda, o disposto no art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os autos
foram devolvidos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (e-
fls. 166/167 e 168/171).
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
5
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial
no
1.495.146/MG
(processo
piloto
a
que
vinculado o REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo
Plenário do Excelso Pretório, por maioria de votos,
quando do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO
À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97
(com
redação
dada
pela
Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras,
a
aplicação
dos
índices
em
comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos
da decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos Documento: 1407598 - Inteiro Teor
do
Acórdão
-
Site
certificado
-
DJe:
02/03/2018 Página 1 de 45 Superior Tribunal
de Justiça débitos da Fazenda Pública com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
6
base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza
da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da
Lei
11.960/2009:
juros
de
mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores
e
empregados
públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros
de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção
monetária:
índices
previstos
no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir
de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros
de
mora:
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança; correção monetária:
IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das
condenações
judiciais
referentes
a
desapropriações diretas e indiretas existem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
7
regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza
tributária. A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do
CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão
na
legislação
da
entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante
os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à
Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual
coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso Documento: 1407598 - Inteiro
Teor do Acórdão - Site certificado - DJe:
02/03/2018 Página 2 de 45 Superior Tribunal
de Justiça concreto. • SOLUÇÃO DO CASO
CONCRETO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
8
5. Em se tratando de dívida de natureza
tributária, não é possível a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009) nem para atualização
monetária nem para compensação da mora
,
razão pela qual não se justifica a reforma do
acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão
sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e
seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro
Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos
termos do voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em
que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito
ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB,
art.
5o,
caput);
quanto
às
condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte
em que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
9
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
Deste modo, verifica-se que as Cortes
Superiores, no que diz respeito específico aos processos
judiciais ainda em curso e nos quais ainda não houvesse
a expedição de precatório, firmaram posicionamento no
sentido de que: para as condenações judiciais referentes
a servidores e empregados públicos o art. 1o-F da LF no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da LF no
11.960/09, revela-se aplicável apenas no tocante aos
índices dos juros de mora, não sendo compatível com a
constituição no que diz respeito aos índices de
atualização monetária.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido por esta Colenda Câmara registrou, em total
consonância com o entendimento das Cortes Superiores
que: “(...) Neste diapasão, melhor refletindo a respeito da
matéria e ciente das nuances envolvidas no julgamento em
questão, tem-se que, sob essa nova ótica, apenas a forma de
correção monetária prevista na lei nova não deve subsistir,
devendo-se em substituição e com o fito de adequar o texto às
normas constitucionais aplicar o índice que melhor garante a
manutenção do valor da moeda no período, isto é, o IPCA, tal
como definido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.270.439/PR (...). Com relação aos
juros de mora, a sistemática prevista pela nova lei (art. 1o-
F, da Lei no 9.494/97, segundo a redação atribuída pelo art.
5o, da Lei no 11.960/2009) permaneceu plenamente válida e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 4023304-55.2013.8.26.0114 -Voto no
10
eficaz, motivo pelo qual deve ser aplicada aos processos,
desde a data em que passou a vigorar (29.06.2009).”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com
o entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ quanto
do E. STF no que tange aos índices relativos aos
consectários legais incidentes sobre as condenações
impostas à Administração Pública.
Diante
do
exposto,
em
Juízo
de
retratação, mantém-se o parcial provimento do recurso
oficial, nos termos em que especificado, merecendo o v.
acórdão ser integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR